Tribunal: STF
Processo: HC 177239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente, o que não se verifica na espécie.
    2. A inicial do ‘mandamus’ não veio acompanhada de cópia da sentença condenatória, da peça vestibular da revisão criminal nem de eventual decisão da Corte local sobre o pedido revisional, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, a inviabilizar, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o condenado.
    3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
    4. Nessa direção, este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).
    5. A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu.
    6. Já decidiu esta Corte que, ‘[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do ‘thema probandum’, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade’ (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016).
    7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente.
    8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do ‘writ’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
    9. Ordem denegada.”
    (HC 500.655/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a rescisão de condenação transitada em julgado com fundamento em superveniência de prova nova e a consequente absolvição do paciente.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, deferiu o pedido de medida liminar para “suspender, cautelarmente, a eficácia e a execução do mandado de prisão expedido contra o ora paciente nos autos do Processo-crime nº 0001095-34.2013.8.13.0273, que tramitou perante o Juízo de Direito da comarca de Galiléia/MG, determinando, ainda, caso referida ordem já tenha sido executada, seja o paciente em questão imediatamente colocado em liberdade, salvo se por al não estiver preso”.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITOS DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU ABSOLVIÇÃO FUNDADOS NA SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO INVIÁVEL. VEREDICTO CONDENATÓRIO ASSENTADO NA FARTA PROVA PRODUZIDA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO ‘WRIT’. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE A SANAR. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à esta impetração. 
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, não seria acolhível a pretensão da parte impetrante.
    Destaco, no ponto, fragmento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em momento posterior a esta impetração, indeferiu o pedido revisional requerido em favor do paciente:
    “Enfim, considerando-se que a sentença de primeiro grau e o acórdão que a confirmou encontram sustentáculo em fortes elementos probatórios, regularmente colhidos sob o crivo do contraditório, tendo a defesa, em que pese seu esmerado esforço, trazido aos autos somente as débeis declarações da ofendida em sede de justificação não há como se acolher o pleito de absolvição, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal.”
    Por isso mesmo, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente e ao superveniente indeferimento do pleito revisional, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
    “2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.”
    (HC 119.091/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus e torno sem efeito a medida cautelar anteriormente deferida.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça (HC 500.655/MG), ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Revisão Criminal nº 0541904-42.2019.8.13.0000) e ao Juízo de Direito da comarca de Galiléia/MG (Processo-crime nº 0001095-34.2013.8.13.0273).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator